Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0716157-66.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRÉ DIAS DE JESUS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ DIAS DE JESUS, fundamentado no artigo 1.021, § 2o do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial e extraordinário de ID 70429095, porquanto ausente a regularidade formal do agravo prevista no artigo 1.042, § 6o do Código de Processo Civil. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (g.n.). [...] No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, bem como por ser incabível agravo interno contra decisão que não conhece de recurso que não preencheu um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade. A propósito, confira-se que “Por conta dos princípios da taxatividade e da singularidade recursal, o manejo de recursos é sempre limitado às espécies recursais legalmente previstas e para emprego nas hipóteses que a legislação federal abarca” (AgInt na Rcl n. 46.744/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 22/3/2024). Nesse mesmo sentido, anote-se, porquanto oportuno, a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.844.532, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 12/05/2025. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 71989874. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026